Tribunal: STF
Processo: RE 1453382
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGURE DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO - EXONERAÇÃO - ATO 007/2011/CRN - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTES DO STF - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso análogo deste Estado de Mato Grosso, ratificou o entendimento no sentido de que a narina que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que. em 05/10/1988. data da promulgação da Constituição da República. contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público. 



    Os contratos temporários possuem caráter precário, o que admite que a Administração Pública os rescinda a qualquer tempo. por juízo de conveniência e oportunidade tomando-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio. 



    Na hipótese dos autos, a contratação temporária da apelada ocorreu posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, ela não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.” (Doc. 3, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram acolhidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - APELO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    Demonstrada a existência de omissão no Acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses aventadas nas razões de Apelação, tal vicio deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 



    Embargos acolhidos para acrescer ao aresto recorrido a condenação da vencida ao pagamento de custas processuais e horários advocatícios.” (Doc. 4, p. 2) 



    Nas razões do apelo extremo, Maura Aparecida de Souza Lopes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LV e LX, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não houve processo administrativo prévio ao ato de sua exoneração, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Alega que o acórdão ora recorrido “deu provimento ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrido, e retificou a sentença, para julgar improcedente da ação, sob o fundamento de que inexiste nulidade no Ato nº. 007/2011/CRH, que exonerou a Apelada, tampouco há de se falar em convalidação do Ato que a contratou temporariamente, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade, tornando-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio” (Doc. 6, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja declarada a nulidade do ato administrativo que exonerou a parte recorrente, determinando, em consequência, sua reintegração ao cargo que ocupava para o qual foi contratada, uma vez que fere o direito ao devido processo administrativo com as garantias do contraditório da ampla defesa, efetivados a luz do direito fundamental e constitucional, estabelecido no art. 5º, incisos LV da CF/88” (Doc. 6, p. 14).



    O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 138 da Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — SERVIDORA CONTRATADA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — RESCISÃO DO CONTRATO A QUALQUER TEMPO — POSSIBILIDADE — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE — tese de repercussão geral (Tema 138) — NÃO INCIDÊNCIA. A rescisão do contrato de servidora, contratada em caráter temporário após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pode ocorrer a qualquer tempo e não depende da prévia instauração de processo administrativo. Portanto, não é aplicável a tese de repercussão geral (Tema 138). Acórdão mantido.” (Doc. 8, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar parcialmente.



    In casu, o Tribunal a quo reconheceu a possibilidade de exoneração da ora recorrente, servidora pública temporária contratada pelo Poder Judiciário Estadual, sem necessidade de prévia instauração do devido procedimento administrativo. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “De acordo com a narrativa fática e os documentos que instruíram os autos, o recurso merece provimento, isso porque, constata-se que o instrumento utilizado pelo Tribunal de Justiça para a contratação da Apelada é legítimo, já que se trata de contrato temporário, conforme registrado pela própria autora na exordial, logo, em se tratando de servidor com vínculo de natureza temporária, a Administração pode rescindir o vínculo a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade, não havendo necessidade de instauração de processo administrativo.“ (Doc. 3, p. 4, destaquei).



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138 da Repercussão Geral, acórdão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 13/02/2012, destaquei)



    Por oportuno, menciono o julgado proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.242.163, Rel. Min. Roberto Barroso, caso análogo ao presente, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 



    1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (DJe de 06/03/2020, destaquei) 



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários 1.367.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022 e 1.378.881, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/2022, casos iguais ao presente.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário interposto por Maura Aparecida de Souza Lopes, apenas para determinar que o ato administrativo de sua exoneração seja precedido de regular procedimento administrativo que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente